Tribunal: TJDFT
Processo: 0756202-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME SEMIABERTO. ENDEREÇO INDICADO CORRESPONDENTE À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. RECONCILIAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA VIGENTE. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO BASEADO EM FUNDAMENTO ABSTRATO. RECURSO PROVIDO.
1. A saída temporária, prevista no art. 122 da Lei de Execução Penal, não constitui direito subjetivo automático do apenado, devendo ser aferida sua compatibilidade com os objetivos da pena, nos termos do art. 123, III, do mesmo diploma, à luz das circunstâncias concretas do caso.
2. A circunstância de o endereço indicado corresponder à residência da vítima de crime praticado em contexto de violência doméstica não autoriza, por si só, o indeferimento do benefício, quando ausentes elementos concretos que evidenciem risco atual.
3. Havendo reconciliação posterior aos fatos, celebração de casamento civil, manifestação expressa da vítima quanto ao recebimento do apenado, inexistência de medida protetiva vigente e relatório psicossocial sem indicação de risco, revela-se compatível a concessão do benefício com os objetivos da execução penal, sendo indevida a negativa fundada exclusivamente em presunção abstrata de periculosidade.
4. Recurso conhecido e provido.